Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719975-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOLERI ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: RVN CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. - ME DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOLERI ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA (ré) em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por RVN CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME, julgou procedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, a apelante impugna a gratuidade de justiça deferida. Analisando os autos, constata-se que a recorrida, com o intuito de comprovar a sua miserabilidade jurídica, juntou aos autos somente recibo de declaração de débitos e créditos tributários federais (ID 36719279). Assim, diante da impugnação apresentada, intime-se a apelada para que, no prazo de 5 dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, tais como extratos bancários dos últimos meses, declaração de imposto de renda, documentos contábeis como balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator